Tribunal: TCU
Processo: 037.224/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Rivanda Farias de Oliveira e Jorge Eduardo Santos contra o Acórdão 9.763/2021-TCU-2a Câmara, relatado pelo Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE, em razão da impugnação parcial de recursos do PNAE/2015 repassados ao município de São Cristóvão/SE, em que se apreciam, nesta etapa, Embargos de Declaração opostos por Rivanda Farias de Oliveira Batalha e Jorge Eduardo Santos contra o Acórdão 9763/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Sergipe.